Tribunal: STF
Processo: AP 319
Classe: AP
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-25
Data de publicação: 1999-08-25

Ementa:
EMENTA: Ação Penal. Questão de ordem sobre a competência desta Corte
para prosseguir no processamento dela. Cancelamento da súmula 394.
      - Depois de cessado o exercício da função, não deve manter-se o
foro por prerrogativa de função, porque cessada a investidura a que
essa prerrogativa é inerente, deve esta cessar por não tê-la estendido
mais além a própria Constituição.
        Questão de ordem que se resolve no sentido de se declarar a
incompetência desta Corte para prosseguir no processamento desta ação
penal, determinando-se a remessa dos autos à Justiça comum de primeiro
grau do Distrito Federal, ressalvada a validade dos atos processuais
nela já praticados.